Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-56.2022.8.11.0034
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000522-56.2022.8.11.0034
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADA: MARIA PEREIRA DE SOUZA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, munido do contrato digital com documentos pessoais do autor e comprovação da transferência de valores, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000522-56.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 905.956.371-91 (APELADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU
–
ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL
–
JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, munido do contrato digital com documentos pessoais do autor e comprovação da transferência de valores, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Sentença reformada. Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000522-56.2022.8.11.0034

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADA:
MARIA PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT,
Dr.
Lener Leopoldo da Silva Coelho
, lançada nos autos da a
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
MARIA PEREIRA DE SOUZA
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

“Declarar
a inexistência do negócio jurídico referente ao contrato discutidos nestes autos, e que cesse os descontados em seu benefício previdenciário.

Condenar
a requerida à restituição de todas as prestações efetivamente descontadas do benefício previdenciário da autora, em razão do negócio jurídico declarado inexistente, com incidência de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da cada desembolso;

Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Condicionar a Execução deste Julgado ao Prévio Depósito integral dos valores depositados na conta do autor no prazo de 30 dias, inclusive sob pena da revogação da liminar r. concedida, facultada a compensação parcial com os valores indevidamente descontados.

Consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte,
condeno
a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.”

O banco-apelante, em suas razões recursais, aduz que
“está muito claro que o estabelecimento bancário informou de maneira clara, adequada e completa ao consumidor a respeito de seus direitos e obrigações, o que vai ao encontro do direito à informação regulado no estatuto consumerista (art. 6o, III, CDC) e não resvala em qualquer situação de cláusula abusiva ou enganosa ou qualquer outra forma de aproveitamento da situação de vulnerabilidade do consumidor (art. 51, CDC)
” (sic).

Assevera que
“
é possível afirmar que se perfaz incontestável que o consumidor contratou o produto, sendo comprovado por meio da biometria facial que é um o procedimento de autenticação que captura a imagem para o reconhecimento facial “selfie”, seguindo os parâmetros da norma técnica ISO 19794-5:2011. Nota-se que o procedimento adotado garante confiabilidade na execução de todo o procedimento, incluindo a captura, processamento e conferência da imagem que foi comparada com um documento pessoal do consumidor no momento da contratação”
(sic).

Afirma que
“é valido destacar que a biometria como manifestação de vontade já é amplamente aplicada no âmbito físico, a exemplo da digital, que é fator biométrico que se submete à perícia datiloscópica, e a própria assinatura em papel, que também é biometria, de cunho manuscrito e sujeita a perícia grafotécnica”
(sic).

Destaca que
“todas as informações do contrato são transmitidas ao contratante no momento da celebração do negócio. Ao aceitar todas as condições da contratação, ao seguir o passo-a-passo orientado pelo Banco, são disponibilizadas ao cliente todas as condições do contrato, a via do contrato é enviada ao cliente em seu celular no número informado no momento da contratação, contendo todas os detalhes da contratação, inclusive o número de parcelas, valores, prazo”
(sic).

Sustenta que “
durante o processo de aceite a parte autora tomou conhecimento e confirmou a Política de Contratação por biometria facial, os termos de Política de Privacidade, aceitou os termos da Cédula de Crédito Bancário – CCB, onde estão dispostas as taxas do contrato, prazo e demais especificidades, aceitou e tomou conhecimento do Custo Efetivo Total da Contratação e, ao final, após dar todos os aceites, assinou o contrato por meio de Assinatura Digital – Biometria Facial, por meio de captura de sua selfie, procedimento de autenticação que captura a imagem para o reconhecimento facial” (sic).

Defende que “
restou demonstrado, o autor se beneficiou do numerário contratado, uma vez que este foi transferido para a sua conta bancária. Assim, diante do acervo fático-probatório, não há dúvidas que o contrato é valido e apto a produzir todos os efeitos legais
” (sic).

Afiança que
“após dar todos os aceites, assinou o contrato por meio de Assinatura Digital – Biometria Facial, por meio de captura de sua selfie, procedimento de autenticação que captura a imagem para o reconhecimento facial que segue os parâmetros da norma técnica ISO 19794- 5:201”
(sic).

Esclarece que não praticou qualquer ato ilícito, assim, não há valores cobrados indevidamente e com isso, inexiste dano material no caso em análise.

Verbera que inexiste dano moral a ser indenizado e que
“não houve qualquer comprovação de que tais descontos tenham prejudicado seu sustento, tampouco causado desequilíbrio em sua vida financeira, dor, sofrimento ou humilhação, elementos suficientes a caracterizar eventual dano moral”
(sic).

Caso haja a manutenção da condenação em danos morais, requer a reforma da r. sentença para o fim de minorar o
quantum
indenizatório.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial (Id 184780703).

As contrarrazões foram ofertadas no Id 184780705, postulando pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação da parte apelante em custas e honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 85, §11, CPC.

O preparo foi recolhido (Id. 184873679).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARIA PEREIRA DE SOUZA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por

danos morais, ajuizada em
desfavor do
BANCO PAN S/A
,
alegando, em suma, que
é aposentada pela Previdência Social, aposentadoria rural, e tomou conhecimento pelo extrato do lançamento de um crédito no valor de R$9.301,07 (nove mil, trezentos e um reais e sete centavos), com histórico no lançamento de “TED TRANSF ELET DISP _ EMETENTE BANCO PAN _ DOC 3462922”, em que relata que após o ocorrido procurou ajuda para descobrir a origem de tal crédito, uma vez que não celebrou

qualquer contrato de empréstimo.

Alega que nunca requereu qualquer empréstimo e mesmo assim foram descontadas parcelas em seu benefício previdenciário.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, alegando a validade do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, devidamente assinado pela parte autora por meio de assinatura eletrônica – biometria facial “selfie”, após ter recebido link respectivo por meio de aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos da contratação e dando seu final consentimento por meio de sua assinatura eletrônica – “selfie”
.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito – contrato no 3462922-6, no valor de R$9.301,07 (nove mil e trezentos e um reais e sete centavos), bem como condenou a parte ré a
pagar

à parte autora, a título de
dano moral,
o valor de
R$7.000,00
(sete mil reais), acrescido dos consectários legais e determinou à restituição dos valores descontados, de forma simples, também acrescidos dos consectários

legais.

Irresignado, o banco-apelante diz que inexiste ato ilícito praticado, bem como dano moral e material a ser indenizado, porquanto o empréstimo foi devidamente contratado, com a disponibilização de valores na conta a parte autora, pugnando, assim, pela improcedência da pretensão inicial.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte autora/apelada, que houve sim a contratação do empréstimo questionado, isso porque
o banco juntou aos autos demonstrativo de transferência de valores, Proposta e Cédula de Crédito Bancário com a assinatura da autora por biometria facial (Id. 184780677), munido com cópia do documento pessoal da mesma, os quais comprovam satisfatoriamente a contratação.

Inclusive, este Sodalício vem decidindo
pela eficácia do contrato realizado via reconhecimento facial, visto que essa ferramenta tecnológica protege a empresa contra fraudes, já que garante a identidade da pessoa mediante a captura da imagem da face e comparação com a constante na sua documentação pessoal.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL
– MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10189874620218110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO BENEFÍCIO FINANCEIRO
– LEGALIDADE DOS DESCONTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor. Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito. Na hipótese, o contrato foi assinado pela parte por meio de assinatura eletrônica –biometria facial, após ter recebido link respectivo por meio de seu aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos das contratações, razão pela qual deve ser mantida a sentença.”
(TJ-MT 10034508620218110010 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO –
BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.”
(N.U 1000339-29.2022.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Assim, resta claro
que a autora/apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art.
487
, inciso
I
do
CPC
, bem como condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art.
85
,
§ 2o
, do mesmo
Códex
, cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023